Tribunal: TJDFT
Processo: 0059325-87.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059325-87.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LEONE RODRIGUES CHAVES, YARA MARIA DE ARRUDA CHAVES DESPACHO Nas petições de IDs 14678686 e 14971108, o recorrente informa a realização de acordo e requer a extinção do feito. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007